Tribunal: TJDFT
Processo: 0715078-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, o autor opõe embargos de declaração com vistas a suprir suposta omissão no julgado quanto (1) ao AgRg 1319480/RJ que entendeu ser a agência de viagem responsável solidária por vícios na prestação de serviço e (2) em relação aos danos morais, ante a ausência de informações acerca do reembolso dos valores. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir o vício apontado.
3. No item 4 do acórdão constou, expressamente, que não há [...] responsabilidade das agências de turismo pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo quando o negócio se limite exclusivamente à venda dos bilhetes”. O aludido AgRg 1319480/RJ faz menção à responsabilidade solidária das agências de turismos que vendem pacotes de viagens, o que não se amolda ao caso concreto.
4. No que tange ao alegado dano moral, o item 12 da decisão colegiada mencionou que “embora o consumidor alegue ter encontrado dificuldades excessivas em obter o ressarcimento dos valores pagos pelas passagens e taxa de remarcação, o conjunto probatório não evidencia que a situação tenha ultrapassado a esfera do mero dissabor. No caso concreto, não é possível concluir que o fato narrado tenha tido o condão de macular direitos da personalidade do consumidor ou de lhe impingir abalo psicológico, razão pela qual é de se afastar a condenação por danos morais estabelecida em sentença.”.
5. Assim, o embargante não logrou apontar qualquer omissão no julgado, pois todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado.
6. Se de um lado as partes são “livres” para apresentar suas teses ao Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, forma sua convicção – pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos – e, expondo os seus fundamentos, revela ao jurisdicionado a decisão tomada.
7. Em última análise, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.